Tribunal: STF
Processo: AO 2999
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação ordinária proposta por Mauro Oseias Martins Vieira e outros em desfavor da União  e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra ato praticado no Pedido de Providências (PP) nº 0007755-36.2022.2.00.0000 e no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0000189- 65.2024.2.00.0000.

Os autores noticiam serem agentes delegados que ingressaram por concurso público como titulares de serventias de natureza mista no Estado do Paraná, atuando como agentes delegados de notas e de registros por quase trinta anos.

Nos termos da inicial:

56. A presente Ação Ordinária tem por objeto impugnar as decisões proferidas no PP nº 0007755-36.2022.2.00.0000 e PCA nº 0000189-65.2024.2.00.0000, pelo Conselho Nacional de Justiça. A partir disso, o que se busca é o reconhecimento do direito dos Requerentes a participarem de audiências de equacionamento do limbo funcional.
[...]
59. O Conselho Nacional de Justiça, ao proferir decisão no PP nº 0007755-36.2022.2.00.0000 e PCA nº 0000189-65.2024.2.00.0000, compreendeu que a natureza dos ofícios distribuidores no Paraná era judicial. Para tanto, fundamentou, neste aspecto, que:
[...]
64. Conforme se observa, a premissa do CNJ para obstar participações nas medidas para equacionamento administrativo da situação repousa na suposta natureza dos ofícios distribuidores como “Cartórios Judiciais”. Diferente, contudo, do que que concluiu o voto condutor do Acórdão do Pedido de Providências nº 0008639-02.2021, os ofícios distribuidores no paraná são serventias de natureza híbrida, não se confundindo com “Cartórios Judiciais”. 
65. A natureza híbrida dos ofícios distribuidores do Paraná é justamente o elemento que garante a participação destes agentes delegados em Audiência de Escolha para o equacionamento administrativo (doc. 1, pp. 15-18).

Ao final, requerem:

d) No mérito, a confirmação da tutela de urgência e a total procedência da ação para: d.1) declarar a nulidade (ou a ineficácia em relação aos autores) do entendimento firmado pelo CNJ no PP Nº 0007755-36.2022.2.00.0000 e PCA nº 0000189-65.2024.2.00.0000; d.2) reconhecer o direito subjetivo dos Requerentes ao equacionamento de sua situação funcional (resolução do limbo jurídico Brasília (DF) Curitiba (PR) Maringá (PR) decorrente da estatização de suas serventias de origem), assegurando-lhes a participação definitiva no procedimento de escolha de novas serventias extrajudiciais promovido pelo TJ/PR, convalidando-se o requisito de escolaridade pela compatibilidade de atribuições e pela inexigibilidade de título superior nos editais da época (tanto para suas serventias de origem quanto para as extrajudiciais paradigma); d.3) reconhecer a possibilidade desses agentes a realizarem concurso de remoção extrajudicial;
e) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer-se a modulação dos efeitos da decisão in concreto, com base no princípio da proteção da confiança legítima e da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF/88 e art. 27 da Lei nº 9.868/99), para manter os autores no procedimento de equacionamento administrativo, dada a excepcionalidade de seus casos (longo tempo de serviço de boa-fé e impossibilidade fática de retorno à origem extinta/estatizada);
[...] (doc. 1, p. 46).

No doc. 50, solicitei informações ao Conselho Nacional de Justiça.

Em manifestação, os autores alegaram:

13. Um: O CNJ, ao decidir o PCA nº 0000189-65.2024, desrespeitou a juridicidade, uma vez que reinterpretou indevidamente o alcance do acórdão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.748/PR. Naquele julgamento, o Supremo reconheceu a possibilidade de participação de delegatários de serventias mistas em concursos de remoção do foro extrajudicial.
14. O CNJ, entretanto, utilizou o precedente para restringir direitos; criou exigências não previstas no dispositivo do acórdão; e limitou seu alcance de forma incompatível com a ratio decidendi. Trata-se de violação direta à autoridade da decisão do Supremo proferida em controle concentrado de constitucionalidade.
15. Dois: O CNJ fundamentou a exclusão dos autores na premissa de que os ofícios distribuidores possuem natureza judicial. Essa conclusão contraria: (i) entendimento anterior do próprio CNJ, que reconheceu sua natureza híbrida; (ii) manifestações reiteradas do TJ/PR; (iii) a realidade funcional dos agentes envolvidos; e (iv) ignora até mesmo as provas realizadas pelos Requerentes nos Concursos, cujos requisitos eram exatamente iguais àqueles exigidos pelos concursos do extrajudicial. 16. Há, portanto, erro de enquadramento jurídico da situação fática.
17. Três: Há distinção relevante do presente caso. Nos Mandados de Segurança nº 38.831 e nº 38.820, bem como a Ação Originária nº 2.812, fetos nos quais foi negada a intervenção do Supremo Tribunal Federal, não havia erro de premissa; não houve reinterpretação indevida de precedentes; nem contradição interna relevante.  

O CNJ prestou as informações no doc. 57.

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe a esta Suprema Corte funcionar como instância revisora das decisões técnicas proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça.

O CNJ foi criado com a finalidade específica de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, competindo-lhe, ainda, zelar pelo cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. Por tratar-se de órgão de natureza técnica, o controle jurisdicional sobre as decisões proferidas pelo CNJ somente se justifica em hipóteses excepcionais, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância de suas atribuições e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROMOTOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. MANIFESTAÇÕES NO ‘FACEBOOK’. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. ART. 130-A, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 2. In casu, após deliberação no bojo do Processo Administrativo Disciplinar 1.00514/2018-00, o CNMP deu-lhe parcial provimento e, consequentemente, aplicou pena de 53 (cinquenta e três) dias de suspensão ao impetrante pelo cometimento de falta funcional. 3. No caso sub examine, não entrevejo flagrantes ilegalidade, teratologia ou abuso de direito na atuação do CNMP para proferir entendimento excepcional, de modo a cassar o decisum administrativo. O Conselho examinou a conduta do Promotor de Justiça de forma adequada e fundamentada, bem como aplicou a sanção regularmente dentro de suas competências. 4. Ex positis, DENEGO A ORDEM pleiteada no mandamus (MS 37.178, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2020 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PENAL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTA A DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES DE PRESCRIÇÃO E IMPEDIMENTO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO DE ATOS DO CNJ QUE NÃO SE VIABILIZA NO CASO EM ANÁLISE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Inexistindo qualquer enquadramento da conduta do agravante no tipo penal de advocacia administrativa, mostra-se correta a decisão do CNJ que afastou a viabilidade da contagem do prazo prescricional a partir das disposições do Código Penal. O STF já decidiu que, apenas quando capitulada a infração administrativa como crime, o prazo prescricional da correspondente ação disciplinar deve ter como parâmetro aquele estabelecido na lei penal. Prescrição, pois, que não se configura. II – A prévia participação de magistrado no julgamento da ação penal não é causa de impedimento para deliberar no procedimento administrativo disciplinar, comportando o disposto no art. 252, III, do Código de Processo Penal, interpretação restritiva. Impedimento, pois, que não se configura. III – Decidir de modo diverso ao que ficou estabelecido pelo CNJ demandaria completo revolvimento de fatos e provas, o que não se justifica no caso. IV– O Supremo Tribunal Federal não é instância revisora das decisões do Conselho Nacional de Justiça em casos de punições impostas a magistrados, devendo atuar somente quando houver inobservância do devido processo legal e manifesta desproporcionalidade do ato impugnado. V – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. VI – Agravo regimental ao qual se nega provimento (AO 2.843 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2024 – grifei).

Os autores alegam que eram titulares de cartórios distribuidores, que, no seu entendimento, seriam cartórios de natureza mista. Por esse motivo, teriam direito à participação da audiência de conciliação para equacionamento do problema denominado “limbo funcional” nos cartórios do Paraná.

No julgamento da ADI 3.748/PR, o Supremo Tribunal Federal decidiu:

Ação direta de inconstitucionalidade. Serviço notarial e de registro. Concurso de remoção. Serventias mistas. Lei nº 14.594 do Estado do Paraná, de 22 de dezembro de 2004. Acórdão nº 9.911 do Conselho Superior da Magistratura do Estado do Paraná. Ato normativo secundário. Conhecimento parcial da ação. Mérito. Norma editada de acordo com a competência prevista na Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos Cartórios). Aferição da possibilidade de autorização legal para a remoção de um serventuário da Justiça do foro judicial – titular do ofício do distribuidor - para o serviço notarial e de registro do Estado do Paraná. Necessidade de observância dos requisitos de ingresso para a atividade delegada. Interpretação conforme à Constituição. Ausência de ofensa ao princípio da isonomia pelos critérios para avaliação de títulos no concurso de remoção. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. 1. O art. 64, inciso I, do Acórdão nº 9.911 do Conselho Superior da Magistratura do Estado do Paraná foi editado com esteio na Lei Estadual nº 14.594/04. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal é inadmissível o controle concentrado de constitucionalidade de atos normativos secundários. Precedentes: ADI nº 4.095-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/11/14; ADI nº 3.074-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/6/14; ADI nº 4.176-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/8/12. 2. Sob uma perspectiva formal, o legislador paranaense editou a norma questionada de acordo com a autorização expressa da Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos Cartórios), segundo a qual “legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção” (art. 18). 3. A controvérsia dos autos se refere à possibilidade de autorização legal para a remoção de um serventuário da Justiça do foro judicial – titular do ofício do distribuidor – para o serviço notarial e de registro do Estado do Paraná. A adequada interpretação do parágrafo único do art. 6º da Lei nº 14.594/04 indica que apenas os delegatários do serviço notarial e de registro poderiam ser elegíveis à remoção em questão, sob pena de inobservância do art. 236, § 3º, da CF/88 e de burla ao art. 37, inciso II, da Lei Maior. 4. O ingresso no serviço notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos específico, motivo pelo qual a possibilidade de participação, no concurso de remoção, de pessoa alheia à carreira importaria em inobservância dos requisitos de ingresso na atividade delegada. Precedentes: ADI nº 3.978/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 11/12/09; ADI nº 1.047-MC/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/5/94; ADI nº 552/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ de 25/8/95. 5. Por se tratar de concurso de remoção, a avaliação de títulos que leva em consideração o desempenho laboral do candidato e que valora positivamente a experiência, a idade e o tempo de carreira, inclusive para fins de desempate, configura-se razoável para avaliar candidatos que desempenham funções semelhantes. No que se refere à contabilização de pontos conforme o tempo de exercício de determinada atividade valorada como relevante para o desempenho do serviço notarial e de registro, a pontuação designada em números absolutos permite aferir a experiência dos candidatos de forma objetiva e isonômica. Quanto ao intervalo de pontuação que pode ser atribuída levando-se em consideração a antiguidade da graduação do candidato, a classificação pode ser estipulada de forma coerente e isonômica, diante da comparação de todos os concorrentes à vaga. 6. Ação direta julgada parcialmente procedente, conferindo-se interpretação conforme à Constituição ao parágrafo único do art. 6º da Lei nº 14.594/04, de modo que o concurso de remoção ali previsto seja exclusivamente destinado aos delegatários do serviço notarial e de registro, ainda que investidos em serventia denominada como mista, em atenção ao disposto no art. 236, § 3º, e no art. 37, inciso II, da Constituição Federal (ADI 3.748/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 17/8/2023).

O redator originário do acórdão, Ministro Marco Aurélio, decidiu:

Confiro interpretação conforme à Constituição ao parágrafo único do artigo 6º da Lei nº 14.594/2004, para assegurar a participação, em concurso de remoção, de notário e registrador ocupante de serventia mista, uma vez observadas as exigências concernentes à similaridade de atribuições, grau de escolaridade para a investidura e complexidade entre as funções exercidas, considerado o artigo 39, § 1º, da Lei Maior.

Na oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, que redigiu o acórdão,  fundamentou:

A lei traça uma distinção evidente entre as funções, destacando expressamente que apenas os agentes delegados do foro extrajudicial desempenhariam a atividade notarial e de registro. Nesse sentido, ainda que, conforme a legislação em análise, o titular do ofício do distribuidor possa ter atribuições de distribuição de processos entre agentes do foro judicial e extrajudicial, o próprio Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná afasta a atividade do âmbito do serviço notarial e de registro.
Assim, a matéria submetida a este Plenário refere-se à possibilidade de autorização legal para a remoção de um serventuário da justiça do foro judicial – titular do ofício do distribuidor – para o serviço notarial e de registro do Estado do Paraná.
[...]
Nesses termos, embora tenha chegado a conclusão semelhante, divirjo parcialmente do eminente Relator em relação aos termos da interpretação conforme à Constituição a ser conferida à norma.
A meu ver, prepondera a observância dos requisitos para a investidura na carreira notarial e de registro para se determinar a possibilidade de participação no concurso de remoção, e não apenas o cumprimento “[d]as exigências concernentes à similaridade de atribuições, grau de escolaridade para a investidura e complexidade entre as funções exercidas, considerado o artigo 39, § 1º, da Lei Maior”.

Portanto, é razoável a interpretação conferida pelo CNJ, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal exige, para a remoção aos cartórios extrajudiciais, que os interessados tivessem sido aprovados em concursos com exigências semelhantes:

Ora, toda a argumentação do Ministro Dias Toffoli se desenvolve no sentido de ressaltar o atendimento às exigências que habilitariam o candidato ao concurso de remoção em serventias extrajudiciais (doc. 58, p. 24).

Por sua vez, em suas atribuições funcionais, o CNJ concluiu que:

Encontram-se nessa situação 4 (quatro) serventuários, conforme informações prestadas pelo Corregedor Geral do TJPR, considerando que a sra. Simone Marostica Bortoloto não participou da audiência de janeiro, a saber:
[...]
(ii) Simone da Silva Reis Dib, originária do Ofício Distribuidor da Comarca de Wenceslau Braz (Decreto Judiciário nº 410/1994);
(iii) Mauro Oseias Martins Vieira, originário do Ofício Distribuidor da Comarca de Paraíso do Norte (Decreto Judiciário nº 79/1992); e 
[...]
Como já referido, a situação dos integrantes do limbo funcional foi parcialmente solucionada no âmbito do julgamento conjunto dos PP’s n. 0008639-02.2021.2.00.0000 e 0005826-02.2021.2.00.0000 e da Consulta n. 0003413- 16.2021.2.00.0000, de relatoria da então Conselheira Salise Sanchotene, cujo voto foi acompanhado pela maioria do Plenário, estando ementado nos seguintes termos:
[...]
Como se depreende da transcrição, a Relatora concluiu, com base nas informações prestadas pela Corregedoria local, que, naqueles procedimentos, as serventias originárias dos serventuários teriam natureza judicial, e não mista.
À época da decisão plenária, que homologou os acordos firmados por 62 delegatários do Estado do Paraná, ocorrida em 06/09/2022, o E. Supremo Tribunal Federal ainda não havia concluído o julgamento da ADI 3.748- PR, ocorrida em 1 9/06/2023, cujo acórdão restou assim ementado:
[...]
Depreende-se, das informações supratranscritas, que os concursos a que se submeteram os 4 delegatários não exigiam qualquer grau de escolaridade, o que nos conduz à conclusão de que nenhum deles atende aos requisitos estabelecidos no acórdão da ADI 3748-PR do Supremo Tribunal Federal (doc. 58, p. 29).

Em resumo, nos termos assentados fundamentadamente pelo CNJ, as unidades titularizadas pelos autores eram judiciais (e não mistas) e o ingresso dos autores em tais unidades não exigiam qualquer grau de escolaridade.

Além disso, a situação dos requerentes foi solucionada, desde, pelo menos, setembro de 2022, quando respondida a Consulta 0003413-16.2021.2.00.0000.

Portanto, não há teratologia manifesta na decisão do CNJ que excluiu os autores da participação da audiência para equalização do chamado “limbo funcional”.

Por fim, observo que, nos casos submetidos à minha relatoria, consignei não existir qualquer ilegalidade na atuação do CNJ ou do Tribunal de Justiça do Paraná, de forma que o mesmo entendimento deve ser seguido com relação à presente demanda:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DO CNJ. EQUACIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO CHAMADO “LIMBO FUNCIONAL”. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDOS EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A PARTIR DE BALIZAS PREVIAMENTE FIXADAS. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE REVISÃO DE ATOS EMITIDOS PELO CNJ. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle- CNJ e CNMP- só se verifica, como regra geral, “nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. (MS 33690 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 18/2/2016). II- No presente caso, não se verificam as hipóteses excepcionais que autorizariam o controle jurisdicional pelo Supremo Tribunal Federal sobre os atos praticados. O CNJ ofereceu solução, acompanhada de motivação técnica e pormenorizada, para preencher, de forma definitiva, a serventia extrajudicial até então ocupada pelo recorrente. III- A partir das balizas fixadas pelo órgão e do desempenho precário da atividade notarial, em caráter de interinidade, pelo recorrente, não se vislumbra direito líquido e certo à permanência na serventia extrajudicial, ao menos nesta estreita via do mandado de segurança. IV- Agravo ao qual se nega provimento (MS 38.820 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/4/2024).

Posto isso, julgo improcedente a ação originária e extingo o feito, com resolução do mérito (art. 487, I, do Código de Processo Civil).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator